Tribunal: STF
Processo: ARE 1555259
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado da Paraíba interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 24) contra acórdão (eDoc 17) do Tribunal de Justiça local, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO e PROCESSUAL CIVIL – Agravo Interno em Apelação Cível – Polícia Militar – Gratificação de Patrulheiro de comandante de guarnição motorizada – FGT-4. Lei Estadual n° 8.186/2007 c/c Lei Complementar 87/2008 – Comprovação da designação para desempenho da função – Fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do direito do autor não demonstrado – Art. 373, inciso II, do CPC – Implantação e pagamento retroativo devidos – Desprovimento. 



    – Uma vez demonstrado que o autor exercia função gratificada, sendo designado para desempenhar função de Comandante de Guarnição Motorizada, faz jus ao recebimento da gratificação de função FGT-4, prevista na Lei Estadual n° 8.186, de 16 de março de 2007, com efeito retroativo.



    Sustenta que a conclusão do Colegiado a quo viola preceitos constitucionais por aquiescer com o pleito de concessão, a policial militar, na ausência de permissão legal, da função comissionada de Patrulheiro de Guarnição Motorizada (FGT-4), no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), enquanto o servidor estiver desempenhando a incumbência.



    Não admitido o recurso por decisão da Presidência da Corte Estadual (eDoc 28), foi deduzido o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 30), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo, desde logo, que a matéria em discussão está abrangida pelo escopo do Tema n. 1.359/RG (RE1.493.366), o qual destaca não haver repercussão geral em controvérsias sobre a existência de fundamento legal e/ou requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos. O acórdão, sob relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, foi assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECEBIMENTO DE PARCELA REMUNERATÓRIA . MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão que concedeu adicional por tempo de serviço a servidora municipal, em razão de previsão do benefício em legislação do ente federativo. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se há fundamento legal para o pagamento de parcela remuneratória a servidor público.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do STF afirma a natureza infraconstitucional e fática de controvérsia sobre o direito ao recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias de servidores públicos. Inexistência de questão constitucional. 



    4. A discussão sobre a concessão de adicional por tempo de serviço a servidor público municipal exige a análise da legislação que disciplina o regime do servidor, assim como das circunstâncias fáticas relacionadas à sua atividade funcional. Identificação de grande volume de ações sobre o tema. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Recurso extraordinário com agravo conhecido e desprovido. 



    Tese de julgamento: “São infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a existência de fundamento legal e sobre os requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos”.



    3. Ante o exposto, considerado que a controvérsia é alcançada pelo Tema n. 1.359 do repertório da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo à Corte a quo, para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



    5. De-se baixa imediata.



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente